Tribunal: TJES
Processo: 0028940-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028940-74.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada.

2. A despeito da reprovável conduta do apelante, a robusta redução do valor da multa administrativa deve ser mantida, sobretudo porque traduziu observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo inclusive ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

3. No que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que a sentença realmente merece retoque, a fim de que seja aplicada a sucumbência mínima em favor do apelante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, tendo em vista que por um lado sua vitória com a redução do valor da multa resultou em cerca de 89% (R$ 116.817,68 importe que foi objeto de redução da multa total R$ 131.817,68), enquanto, por outro, sua derrota ficou em torno de 11% (R$ 15.000,00 de multa).

4. Recurso conhecido, mas improvido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, ao apreciar “ação anulatória” de multa administrativa aplicada pelo PROCON-ES no valor de R$ 131.817,68 (cento e trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”. Ao final, aplicando a sistemática da sucumbência recíproca, condenou a parte autora no pagamento de 50% das custas processuais, bem como condenou ambas as partes “
em honorários advocatícios
[fixados]
em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma do arts. 85, §§2º e 14 e 86, ambos do CPC
”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, insubsistência do auto de infração e nulidade da multa administrativa por ausência de violação aos direitos do consumidor, bem como afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa. Por fim, pugna pelo redimensionamento dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentadas, suscitando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio de Dialeticidade

Suscitada pelo Apelado

Inicialmente, tenho que não vinga a preliminar suscitada pelo apelado de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que de uma leitura perfunctória da apelação, bem de se ver que tal peça comporta argumentos suficientes para impugnar a sentença recorrida, revelando-se apta quanto a sua regularidade formal.

Aliás, segundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar recursal.

É como voto.

Mérito Recursal

Como relatado, o apelante pretende a reforma da sentença para ver declarada nula a multa administrativa aplicada pelo PROCON-ES, mesmo diante da redução realizada pelo magistrado de primeiro grau de R$ 131.817,68 (cento e trinta e um mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apuro dos autos que de fato a sanção administrativa decorre da malversação do art. 39, V, do CDC, em virtude de reclamação formalizada por uma consumidora que apesar de ter demonstrado a quitação das duas últimas parcelas de um financiamento com o Banco do Brasil, ainda estava sendo cobrada por esta última.

Embora o apelante tenha sido devidamente notificado para comparecer à audiência perante o PROCON, deixou de comparecer ao ato para fornecer os esclarecimentos necessários, o que atraiu a conclusão de reclamação fundamentada e ainda não atendida e, por conseguinte, repercutiu na aplicação da multa administrativa.

Vale acentuar que
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tri
bunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, sabe-se que é firme a orientação deste egrégio sodalício quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Justamente por isso, reputo que, a despeito da reprovável conduta do apelante, a robusta redução do valor da multa administrativa deve ser mantida, sobretudo porque traduziu observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo inclusive ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual
“[
...]
a pe
na de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

A propósito, também pela razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa em patamar próximo ao redimensionado na sentença atacada, anoto os seguintes arestos deste TJES:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ACRÉSCIMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DA BV FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 3.
Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
4. Inexiste violação à exegese cri stalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Quanto aos acréscimos da condenação, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 6.Recurso da BV Financeira conhecido e não provido. Recurso do Município de Vitória conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210006845, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA REDUZIR O VALOR FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é nula por falta de fundamentação a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da controvérsia.
2. Constatado que o MM. Juiz de 1º Grau explicitou as razões pelas quais julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, ressaltando que o valor da multa administrativa aplicada pelo apelante viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se cogitar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.
4. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 69.988,29 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamações de recusa de emissão de boletos para quitação antecipada de contratos de empréstimo bancário.
6.
Ponderando-se as circunstâncias deste caso conclui-se que o próprio valor fixado sentença, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ainda é excessivo, pois não guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da infração praticada pelo apelado e extrapola o caráter pedagógico da medida, que é reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. É que embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. No entanto, como o apelado não interpôs recurso impugnando o valor fixado na sentença, não há como reduzi-lo, tendo em vista a aplicação do princípio que veda a reformatio in pejus.
7. A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca.
8. Os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, estão em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não havendo que se falar em alteração da base de cálculo.
9. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, DJ: 26/01/2021)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que a sentença realmente merece retoque, a fim de que seja aplicada a sucumbência mínima em favor do apelante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, tendo em vista que por um lado sua vitória com a redução do valor da multa resultou em cerca de 89% (R$ 116.817,68 importe que foi objeto de redução da multa total R$ 131.817,68), enquanto, por outro, sua derrota ficou em torno de 11% (R$ 15.000,00 de multa).

Ante ao exposto,
dou

parcial
provimento
ao apelo, tão somente para reconhecer a sucumbência mínima do apelante e, por conseguinte, condenar apenas o apelado no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte apelante no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do valor da multa administrativa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 09/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.